Tribunal: TJBA
Processo: 8060643-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060643-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARINEUSA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
HILDA CAMILA BOMFIM PINHEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ENQUANTO DE DISCUTE A LEGITIMIDADE DAS DÍVIDAS. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA COM FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Juiz de primeiro grau deferiu tutela provisória para suspender descontos no benefício previdenciário do Agravado, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência e se a multa diária fixada é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. Enquanto houver controvérsia sobre a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário, estes devem ser temporariamente suspensos, consoante entendimento do TJBA.

4. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) é adequada para garantir o cumprimento da decisão, considerando os valores das parcelas dos empréstimos questionados. Contudo, deve-se fixar o teto máximo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar o desvirtuamento do instituto.

5. O Agravado responderá pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência possa causar ao Agravante, nos termos do art. 302, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para limitar o teto da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a decisão em seus demais termos.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário deve ser mantida enquanto houver controvérsia sobre a legitimidade da dívida. 2. A multa diária fixada deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, I, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 80266685620208050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 16.03.2021; STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060643-93.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e como Agravada MARINEUSA FERREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA